Tribunal: TJES
Processo: 5011776-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011776-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ALVARO ROSA SILVA FILHO
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR PELO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO APÓS FALÊNCIA DA PATROCINADORA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Previdência Usiminas contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de repercussão geral da matéria, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1296.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que ensejou o Tema nº 1296 do Supremo Tribunal Federal impede a análise do recurso extraordinário antes do trânsito em julgado do paradigma, à luz da alegação de que ainda há pendência de julgamento de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1296 estabelece que a controvérsia acerca da responsabilidade de entidade de previdência complementar pelo pagamento de benefícios após a falência da patrocinadora ou exaurimento da reserva pré-constituída é matéria infraconstitucional e envolve reexame fático-probatório, não possuindo repercussão geral.

A jurisprudência do STF admite a aplicação imediata de tese firmada em regime de repercussão geral, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma, salvo atribuição de efeito suspensivo, o que não ocorreu no caso do ARE 1481694 (Tema nº 1296).

O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento vinculante do STF, razão pela qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A controvérsia sobre a responsabilidade de entidade de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída é matéria infraconstitucional e demanda reexame fático-probatório, não possuindo repercussão geral.

A aplicação de precedente firmado em regime de repercussão geral pelo STF independe do trânsito em julgado do acórdão paradigma, salvo atribuição de efeito suspensivo ao recurso pendente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXII, e 202; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1481694 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 03.04.2024, DJe 10.04.2024; STF, ARE 930647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15.03.2016; STF, ARE 1279796, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 08.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 9577401), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 8908845)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(Id. 7555754), com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, na medida em que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral na presente hipótese.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que
“a decisão que ensejou o Tema STF n. 1.296 ainda não é definitiva; está pendente de análise recurso de embargos de declaração para restringir os efeitos da decisão apenas àquele caso concreto”.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, restou negado seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011776-44.2022.8.08.0000

RECORRENTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

ADVOGADA DA RECORRENTE: MARIA INÊS CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - OAB/MG 64029

RECORRIDO: ÁLVARO ROSA SILVA FILHO

ADVOGADOS DO RECORRIDO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO - ES 7322, LUÍS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA - ES 6942; BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES 16106-A

DECISÃO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 7555754), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 5454996), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela ora Recorrente, mantendo incólume a
DECISÃO
que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposto por
ÁLVARO ROSA SILVA FILHO
, rejeitou a impugnação apresentada pela ora Recorrente e determinou a realização de penhora online.

A propósito, o referido Acórdão

restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS PELAS OBRIGAÇÕES DA PATROCINADORA COFAVI. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E OFENSA À COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS A VIGÊNCIA DO CC DE 2002. REAFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. No que concerne à responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento dos benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI, a Primeira Câmara Cível, na esteira da jurisprudência do STJ (REsp 1.248.975/ES), já decidiu que a entidade de previdência privada não pode se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. Precedente: Agravo de Instrumento 5006348-18.2021.8.08.0000.

2. Não há que se falar em excesso de execução, posto que o agravado efetuou a devida correção da base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria, sendo necessário, contudo, adequar os acréscimos legais sobre o valor devido, eis que após a entrada em vigor do Código Civil de 2022 as condenações devem adotar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária e não pode ser cumulada com outro índice, sob pena de bis in idem.

3. Inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que a sentença determinou o pagamento com juros e correção monetária, mas não indicou os índices a serem adotados.

4. No julgamento do EREsp n. 1.673.890/ES e REsp 1.964.067/ES, a Segunda Seção do STJ reafirmou o entendimento de que “a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas”.

5. Recurso conhecido e desprovido, determinando-se de ofício que, após a entrada em vigor do Código Civil de 2022, os juros moratórios sejam calculados para taxa Selic, sem cumulação com correção monetária sob pena bis in idem.

6. Agravo interno prejudicado.

(
TJES
, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5011776-44.2022.8.08.0000, Relator(a): JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, data do julgamento: 14/07/2023)

Opostos Embargos de Declaração, foram eles parcialmente acolhidos nos seguintes termos (id. 7287829),
verbatim
:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DA OMISSÃO – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO - INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES – VÍCIO SANADO – MULTA - CARÁTER PROTELATÓRIO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantidas as conclusões alcançadas no acórdão recorrido quanto à realização da liquidação extrajudicial, não há motivos para a alteração do entendimento exposto, daí porque inexistente o vício da omissão neste ponto.

2. Não tendo o acórdão recorrido enfrentado a tese de inexigibilidade das astreintes fixadas em primeiro grau, deve ser examinada em sede de embargos de declaração.

3. Considerando que o importe fixado na instância
a quo
a título da astreintes não foi objeto de recurso e sendo readequado pelo MM. Juiz na forma do que estatui o art. 537, § 1º, do CPC, não há motivos para qualquer alteração.

4. Segundo entendimento do Colendo STJ, os embargos de declaração opostos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, não havendo que se falar, assim, em majoração da verba honorária, assim como é incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido, o que, por maior razão, aplica-se ao presente caso, eis que se trata de recurso parcialmente provido.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES
, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 5011776-44.2022.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Primeira Câmara Cível, data do julgamento: 09/02/2024)

Irresignada, a Recorrente sustenta violação ao artigo 202, da Constituição Federal,
“que expressamente exige a constituição de reservas matemáticas como pressuposto do direito ao benefício previdenciário complementar, quando é certo que a submassa Cofavi está exaurida”,
bem como do artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal,
“que cuida do direito de propriedade, seriamente vulnerado, uma vez que o patrimônio dos participantes de outro fundo, a submassa Cosipa, administrada pela Previdência Usiminas, está sendo concretamente atingida para a satisfação do suposto direito de crédito da parte recorrida”.

Contrarrazões
manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do Recurso (id. 8025248).

Com efeito, acerca da matéria, o
Excelso Supremo Tribunal Federal,
ao julgar o
Tema nº 1296
,
“em que se discute,
à luz dos artigos 5º, XXII; e 202, da Constituição Federal
, a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”,
firmou a seguinte
Tese
:
“
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída
”,
nos seguintes termos:

EMENTA:
Direito civil.
Recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Responsabilidade pelo benefício em caso de falência ou insuficiência de recursos. Matéria infraconstitucional e fático-probatória
.

I.
O caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou o dever de entidade de previdência complementar de pagar benefício a segurado nos casos de falência de entidade patrocinadora ou de esgotamento de recursos de reserva pré-constituída.

II.
A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a entidade de previdência complementar é responsável pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento de reserva pré-constituída de fundo previdenciário.

III.
A decisão e seus fundamentos 3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da responsabilidade pelo pagamento de benefício em casos de falência ou de insuficiência de recursos da reserva pré-constituída pressupõem a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais relacionadas ao plano de previdência complementar. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.

IV.
Dispositivo e tese 4. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”
.

(
STF,
ARE 1481694 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Neste contexto, o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, determina que deverá ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, como na hipótese.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, resta nítida a consonância da matéria apreciada com o precedente vinculante firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no sentido de que “
é infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída
”
(
STF,
ARE 1481694 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024).

Frisa-se, por oportuno e relevante, que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
já fixou que
“
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação de precedente firmado pelo Plenário do STF
”
(
STF,
1ª Turma. ARE 930647 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 15/03/2016).

De igual modo:

“
EMENTA:
DIREITO FINANCEIRO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. ADPF 528. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO.

1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a existência de decisão proferida por seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma
( Rcl 2.576, Relª. Minª. Ellen Gracie, Tribunal Pleno).

2.
Além disso,
não houve atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito na ADPF 528
, o que poderia justificar, excepcionalmente, o sobrestamento dos recursos que abordassem a mesma controvérsia.

3.
Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

4.
Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”

(
STF
- ARE: 1279796 PI 0061532-82.2015.4.01.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/08/2022)

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a matéria analisada dos autos não é dotada de Repercussão Geral, uma vez que se trata de discussão infraconstitucional, bem como de ser desnecessária a existência do trânsito em julgado do acórdão paradigma, sobretudo considerando que não houve atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos no bojo do ARE 1481694 (Tema nº 1296).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator
Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão virtual do dia 14.04.2025 a 23.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 14.04 a 23.04.2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.